Tribunal: STF
Processo: HC 267960
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thalita Ariane Batista de Santana contra decisão monocrática de Ministro Superior Tribunal de Justiça que acolheu os EDcl no HC 1.056.026/SP, com efeitos modificativos, nos seguintes termos:
 
Trata-se de embargos de declaração (Petição n. 1.187.352/2025) opostos por THALITA ARIANE BATISTA DE SANTANA à decisão da lavra deste Relator (fls. 40/43), em que concedi liminarmente a ordem, em parte, para redimensionar a pena, a seguir ementada:
PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. CULPABILIDADE ACENTUADA. FRIEZA, PREMEDITAÇÃO E DESCARREGAMENTO DA ARMA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. LEGITIMIDADE. TENTATIVA COM FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS EXTENSO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.214/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. CONSTRANGIMENTO PARCIAL EVIDENCIADO. Ordem liminarmente concedida, em parte, nos termos do dispositivo.
A embargante aduz que a decisão padece de contradição interna relevante entre a fundamentação que reconheceu ilegalidade no aumento da pena-base e o dispositivo que elevou o quantum final para 8 anos, agravando a situação em habeas corpus impetrado exclusivamente pela defesa (fls. 49/50).
Sustenta também contradição com a natureza e os limites do habeas corpus, invocando vedação à reformatio in pejus e a finalidade protetiva do writ (fls. 50/51). Não aponta omissão, obscuridade ou erro material textual (fls. 50/51).
É o relatório.
Os presentes embargos comportam acolhimento – pois, a despeito de à embargante ter sido imposta pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, pelas instâncias ordinárias (fls. 11 e 22), após o reconhecimento de ilegalidade, na decisão ora embargada (fls. 40/43), a pena foi redimensionada para 8 anos de reclusão – evidenciando contradição, especialmente, considerando a aplicabilidade do princípio do non reformatio in pejus no habeas corpus.
Da análise dos autos, verifica-se que a sentença, confirmada em sede recursal, não aplicou o entendimento da Súmula 231/STJ. Transitada em julgado a condenação, preclusa a questão.
Então, reconhecida a ilegalidade na fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria, que foi exasperada em 1/8, pela negativação dos vetores culpabilidade e conduta social, tendo sido mantida na Corte estadual somente a consideração negativa da culpabilidade, mas sem alteração do quantum e exasperação (fl. 17), em desacordo com o entendimento desta Corte Superior (Tema Repetitivo n. 1.214/STJ) – (fl. 42).
Necessário, então, adequar o redimensionamento da pena: na primeira fase, mantida a negativação da culpabilidade, exaspera-se a pena-base em 1/16, fixando-a em 12 anos e 9 meses de reclusão. Na segunda fase, mantidas as atenuantes da menoridade e da confissão e a agravante do motivo fútil, aplicadas em 1/5 (fls. 17 e 22), passa a reprimenda para 10 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão. Na terceira fase, mantida a redução em 1/3 pela tentativa (fl. 17), resultando a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.
Finalmente, considerando a pena corporal fixada e a negativação da culpabilidade, não há ilegalidade na fixação do regime fechado.
Em razão disso, acolho os presentes aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para redimensionar a pena imposta à embargante para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0004895-49.2016.8.26.0032, da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Araçatuba/SP. (doc. 2 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
a) o conhecimento e concessão definitiva da ordem, para afastar o regime inicial fechado, b) a fixação do regime semiaberto, em estrita observância à legalidade constitucional e infraconstitucional; c) A expedição do contramandado de prisão em regime fechado e a devida intimação da ré para iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO. (doc. 1, p. 4).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Contudo, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro Superior Tribunal de Justiça que acolheu os EDcl no HC 1.056.026/SP, com efeitos modificativos (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator